Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-40.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
r prevista, contudo, que demanda prova de que os prejuízos efetivamente sofridos superam o valor da multa. Art. 416, § único, do CC. Superioridade dos prejuízos que não foi demonstrada, devendo ser absorvidos pela cláusula penal. Réus que pretendem que seja declarada a perda dos imóveis, supostamente dados como arras. Ausente, todavia, sinal que tivesse sido representado mesmo que pelos direitos sobre os apartamentos referidos. Sentença revista. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002474-40.2019.8.26.0428; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Troca ou Permuta

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
Promessa de permuta. Autoras que, responsáveis pela incorporação, defendem a nulidade da avença, sob o fundamento de que nela não contido preço e de que os réus não eram os reais proprietários da área permutada. Preço que, a despeito de ser elemento essencial da compra e venda, não é exigido para a permuta, a qual demanda apenas a especificação dos bens a serem permutados. Ademais, ainda havida

Ementa:
Promessa de permuta. Autoras que, responsáveis pela incorporação, defendem a nulidade da avença, sob o fundamento de que nela não contido preço e de que os réus não eram os reais proprietários da área permutada. Preço que, a despeito de ser elemento essencial da compra e venda, não é exigido para a permuta, a qual demanda apenas a especificação dos bens a serem permutados. Ademais, ainda havida participação no resultado da venda futura das unidades. Valor incerto. Alienação a non domino que não é inválida, senão ineficaz e, de resto, com a potencialidade da chamada pós-eficacização. Nulidade não verificada. Autoras que imputam aos réus a culpa pelo desfazimento do negócio, considerando a ausência de regularização da titularidade. Regularização posteriormente ocorrida, ainda antes de notificação premonitória e ajuizamento da ação, não impedindo a transferência do imóvel e sendo observado o princípio da continuidade registral. Autoras que, elas próprias, não observaram o disposto no contrato, de que seria necessária a prévia notificação formal para que a parte contrária, em trinta dias, sanasse as irregularidades. Réus que, por sua vez, atenderam ao disposto no contrato, inclusive com o envio de notificação, pleiteando que as autoras dessem prosseguimento à avença. Culpa das autoras pelo desfazimento do contrato. Reconvenção julgada parcialmente procedente. Cláusula penal estabelecida que deve ter como base a avaliação de mercado dos imóveis permutados. Indenização suplementar prevista, contudo, que demanda prova de que os prejuízos efetivamente sofridos superam o valor da multa. Art. 416, § único, do CC. Superioridade dos prejuízos que não foi demonstrada, devendo ser absorvidos pela cláusula penal. Réus que pretendem que seja declarada a perda dos imóveis, supostamente dados como arras. Ausente, todavia, sinal que tivesse sido representado mesmo que pelos direitos sobre os apartamentos referidos. Sentença revista. Recurso parcialmente provido.